Tribunal: TJES
Processo: 5036709-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036709-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA DORIELY FRACALOSSI LAPERRIERE e outros

APELADO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. SUBSTITUIÇÃO POR AULAS REMOTAS. COBRANÇA INTEGRAL DAS MENSALIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARCIA DORIELY FRACALOSSI LAPERRIÈRE e FABIO MAIA LAPERRIÈRE em face de sentença que os condenou ao pagamento de mensalidades escolares, referentes ao período de março a dezembro de 2020, em Ação de Cobrança movida pela SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO (COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA). Os apelantes requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de cobrança ou, subsidiariamente, a redução de 50% do valor das mensalidades, sob o argumento de que os serviços educacionais não foram prestados na modalidade presencial contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a suspensão das aulas presenciais e a substituição por ensino em modalidade remota, em decorrência da pandemia de COVID-19, configuram inadimplemento contratual por parte da instituição de ensino que justifique a isenção ou a redução do valor das mensalidades escolares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza de obrigação de trato sucessivo, cujo pagamento corresponde à totalidade do período letivo anual, sendo as parcelas mensais mera facilitação ao consumidor.

A suspensão das atividades presenciais não decorreu de ato voluntário da instituição de ensino, mas de evento de força maior (pandemia de COVID-19) e de imposição de autoridades governamentais, como medida de proteção à saúde coletiva.

A instituição de ensino adaptou-se e deu continuidade à prestação dos serviços por meio de aulas remotas e plataformas digitais, cumprindo o calendário letivo de forma adaptada. A alteração da modalidade de ensino imposta por circunstâncias de força maior não caracteriza, por si só, inadimplemento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a eventual redução de custos operacionais da instituição de ensino não pode, isoladamente, ensejar a redução da mensalidade, sem considerar a necessidade de novos investimentos em infraestrutura tecnológica e treinamento de pessoal para o ensino remoto.

A alegação de redução de custos operacionais pela instituição de ensino é genérica e desprovida de comprovação, não podendo ser presumida.

Para a aplicação da teoria da imprevisão ou da revisão por onerosidade excessiva, caberia aos apelantes o ônus de demonstrar o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a falha na prestação do serviço adaptado, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição das aulas presenciais por ensino em modalidade remota, em decorrência de força maior como a pandemia de COVID-19, não configura, por si só, inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais.

A obrigação de pagamento integral das mensalidades escolares permanece, salvo se o contratante demonstrar de forma concreta o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou a falha na prestação do serviço adaptado pela instituição de ensino.

Alegações genéricas de redução de custos da instituição de ensino são insuficientes para justificar a revisão ou a minoração do valor das mensalidades, especialmente diante dos novos investimentos exigidos pela migração para o sistema de ensino remoto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código Civil, art. 478; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL

N
º
5036709-09.2022.8.08.0024

APELANTE
S
:
MARCIA DORIELY FRACALOSSI LAPERRIERE e FABIO MAIA LAMPERRIERE

APELADO:
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

JU
IZ
DE DIREITO: DR.
RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIA DORIELY FRACALOSSI LAPERRIÈRE e FABIO MAIA LAPERRIÈRE em face da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO (COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando os requeridos, ora apelantes, ao pagamento das mensalidades escolares em atraso (março a dezembro de 2020) devidamente atualizado com juros e correção monetária. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 12926223), sustentando, em suma, que a condenação é indevida, pois não houve a efetiva prestação dos serviços educacionais nos moldes contratados, uma vez que o período cobrado coincide com o início da pandemia de COVID-19, que forçou o fechamento de todas as instituições de ensino. Alegam que a instituição de ensino, ora apelada, não comprovou a prestação integral dos serviços; sustentam que, com a suspensão das aulas presenciais, o colégio passou a oferecer ensino a distância, mas manteve o valor da mensalidade de um curso presencial, o que consideram injusto, já que os custos operacionais da instituição diminuíram drasticamente, sendo beneficiada por medidas governamentais que reduziram seus custos. Ao final, vindicaram pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução das mensalidades em 50%.

Contrarrazões (id. 12926227) pelo desprovimento recursal.

Examinando as razões recursais, não vislumbro azo suficiente para reformar a cognição impugnada.

A controvérsia central reside em definir se a suspensão das aulas presenciais e sua substituição por atividades remotas, em decorrência de força maior consubstanciada na pandemia de COVID-19, desobriga os responsáveis financeiros do pagamento integral das mensalidades escolares.

É cediço que o contrato de prestação de serviços educacionais possui natureza de trato sucessivo e corresponde a uma obrigação de pagamento anual, usualmente dividida em doze parcelas mensais para facilitar o adimplemento pelo consumidor. A contraprestação, portanto, não se refere a cada mês individualmente, mas à totalidade do período letivo contratado, circunstância que aconteceu no caso concreto, conforme verifica-se no item 3.1 dos contratos colacionado junto à exordial.

A pandemia de COVID-19 representou um evento de força maior, cujos efeitos impactaram toda a sociedade, incluindo as partes deste processo. A suspensão das atividades presenciais não decorreu de ato volitivo da instituição de ensino, mas de imposição das autoridades sanitárias e governamentais, visando à proteção da saúde coletiva.

Nesse cenário, a instituição de ensino apelada adaptou-se para dar continuidade à prestação dos serviços educacionais, ainda que em modalidade diversa da originalmente prevista, por meio de plataformas digitais e aulas remotas. A alegação dos apelantes de que não houve "efetiva prestação de serviços" não se sustenta, pois o serviço educacional foi mantido, com a disponibilização de conteúdo pedagógico, aulas, atividades e avaliações, cumprindo-se o calendário letivo de forma adaptada. A simples alteração da modalidade de ensino, de presencial para remota, imposta por circunstâncias de força maior, não caracteriza, por si só, o inadimplemento contratual por parte do colégio.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, firmou o entendimento de que a transposição das aulas para o meio virtual não implica, necessariamente, uma redução na qualidade do serviço ou uma diminuição dos custos que justifique a redução automática das mensalidades. No julgamento do AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ, de relatoria do Ministro Raul Araújo, a Quarta Turma assentou que:

“
Consoante o entendimento desta Corte Superior de Justiça, contudo, a redução dos custos não pode, isoladamente, ensejar a redução da mensalidade, sem levar em consideração a necessidade de investimento da instituição de ensino com infraestrutura, equipamentos e treinamento de pessoal.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.434.003/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024).

Ademais, a alegação de que a apelada obteve significativa redução de custos operacionais (água, energia) e foi beneficiada por incentivos fiscais é genérica e desprovida de comprovação. Por outro lado, é fato notório que a migração para o sistema remoto exigiu das instituições de ensino investimentos em tecnologia, plataformas digitais, treinamento de corpo docente e desenvolvimento de novas metodologias, custos estes que não podem ser ignorados.

Portanto, para que se pudesse cogitar a aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do CC) ou a revisão por onerosidade excessiva (art. 6º, V, do CDC), caberia aos apelantes demonstrar o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a falha na prestação do serviço adaptado, ônus do qual não se desincumbiram. Limitaram-se a argumentar sobre a alteração da modalidade de ensino, o que, conforme a jurisprudência consolidada, é insuficiente para afastar a obrigação de pagamento.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para o patamar total de 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.